Tribunal: STF
Processo: ARE 1571305
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Oferecer, trocar, disponibilizar e transmitir, por meio de sistema de informática ou telemático, fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo criança ou adolescente. Adquirir, possuir ou armazenar, por meio digital, fotografias e vídeos contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Arts. 241-A, caput; e 241-B, caput, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    IV Dispositivo: 



    7. Agravo regimental não provido.